Tribunal: TJSP
Processo: 2012263-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO – RECURSO PRINCIPAL JÁ JULGADO – AGRAVO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2012263-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que são
agravantes MARCOS DE SOUZA PRADO e BENEDITA DO CARMO VIDAL, é
agravado GILBERTO ATILIO RISCALI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2012263-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 14.590
AGRAVO REGIMENTAL No 2012263-35.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO DE TABOÃO DA SERRA
AGRAVANTES:
MARCOS
DE
SOUZA
PRADO
E
OUTRO
AGRAVADO: GILBERTO ATILIO RISCALI
INTERESSADO: SONIA MARIA AYRES PRADO
JUIZ (A): RUSLAINE ROMANO
AGRAVO REGIMENTAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
INTERPOSIÇÃO
CONTRA DESPACHO QUE INDEFERIU O EFEITO
SUSPENSIVO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO RECURSO PRINCIPAL JÁ JULGADO
AGRAVO PREJUDICADO.

Trata-se de agravo regimental (fls. 01/05 do incidente)
interposto contra o despacho de fls. 137 que indeferiu o efeito suspensivo em
agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução de título
extrajudicial, contra decisão que manteve a avaliação do imóvel penhorado, já
anteriormente homologada.
Os agravantes, inconformados pelas razões de fls. 01/12,
requerem a concessão do efeito suspensivo, para evitar a realização da praça,
até que nova e justa avaliação do imóvel seja determinada.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso se encontra
prejudicado.
Com efeito, diante do julgamento definitivo do recurso
principal, qual seja o Agravo de Instrumento no 2012263-35.2020.8.26.0000,
com a análise do mérito da questão debatida, tornou-se prejudicado o exame
deste agravo regimental.
Ademais, pelo Acórdão prolatado, foi negado provimento
ao recurso dos agravantes, confira-se a ementa:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL
IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL
PENHORADO

LAUDO
APRESENTADO
POR
PERITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2012263-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
QUALIFICADO E OBSERVADAS AS NORMAS TÉCNICAS

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INCORREÇÃO DO VALOR
HOMOLOGADO INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 872 e 873 DO
CPC DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” Sic
Como se vê, forçoso reconhecer a perda de objeto deste
recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator